Tribunal: STF
Processo: HC 236922
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Isabel Resende de Melo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL – CP. DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO. ART. 92, I, DO CÓDIGO PENAL. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O EFEITO DA PERDA DO CARGO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Câmara Julgadora não foi unânime quanto à perda do cargo da ora agravante, tendo constado do voto vencido que ela inseriu declarações falsas em mandados judiciais de intimação, por quatro vezes distintas, com a finalidade de omitir o descumprimento de seu dever funcional, tendo, por motivo injustificado, deixado de executar as diligências determinadas nos mandados em tempo hábil, frustrando a realização de audiência e/ou retardando a prática de atos processuais. 



    2. Nada impede que, baseando-se na própria fundamentação do acórdão, este Tribunal reveja as consequências jurídicas dela decorrentes, o que corresponde à revaloração de provas. 



    3. O entendimento majoritário da Corte a quo não encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois não há incompatibilidade entre o efeito de perda do cargo previsto no art. 92, inciso I, do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (AgRg no AREsp n. 2.010.695/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 801.850 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “Conceder a ordem de habeas corpus para, reformando a decisão do STJ, excluir a pena acessória de perda do cargo público”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado quando se pretende impugnar a condenação à perda do cargo público, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 114.490 AgR ED, ministro Luiz Fux; RHC 115.987, ministro Marco Aurélio; RHC 127.758 AgR, ministro Dias Toffoli; RHC 165.548, ministro Alexandre de Moraes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO: VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 122.468 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Finalmente, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício, porquanto corretamente justificada a decisão de perda do cargo público:



    Denota-se que a própria Câmara Julgadora não foi unânime quanto à perda do cargo, constando do voto vencido que a ora agravante inseriu declarações falsas em mandados judiciais de intimação, por quatro vezes distintas, com a finalidade de omitir o descumprimento de seu dever funcional, tendo, por motivo injustificado, deixado de executar as diligências determinadas nos mandados em tempo hábil, frustrando a realização de audiência e/ou retardando a prática de atos processuais. Nada impede que, baseando-se na própria fundamentação do acórdão, este Tribunal reveja as consequências jurídicas dela decorrentes, o que corresponde à revaloração de provas.



    Dessarte, o entendimento majoritário da Corte a quo não encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois, de fato, não há incompatibilidade entre o efeito de perda do cargo previsto no art. 92, inciso I, do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (AgRg no AREsp n. 2.010.695/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).



    A imposição da pena de perda do cargo, emprego ou função pública, deve ser adequadamente fundamentada, sendo uma consequência administrativa da condenação imposta, exigindo-se, para tanto, apenas o preenchimento dos requisitos objetivos para sua aplicação, quais sejam: pena privativa de liberdade igual ou superior a 1 (um) ano, nos casos de crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública ou pena privativa de liberdade igual ou superior a 4 (quatro) anos, nos demais crimes. Tais parâmetros foram observados na hipótese vertente, pois a ora recorrida foi condenada à pena 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, por crime praticado com violação de dever funcional. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente